Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019893-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Francisco Pereira Viana Neto, para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das impugnações e do pedido de oitiva do perito, mantendo a condenação do agravante pelas despesas da diligência frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à delimitação do alcance da nova análise pericial e aos limites da demanda possessória; e (ii) saber se houve omissão quanto à alegada nulidade do laudo por violação à coisa julgada e se é cabível a exclusão da condenação pelas despesas da diligência frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não reconheceu natureza estritamente possessória à demanda, tampouco tratou de mérito das impugnações ao laudo, remetendo a análise ao juízo de origem.

4. A alegada omissão quanto à nulidade dos atos processuais a partir de 23.02.2017 não foi renovada pelo agravante e carece de fundamentação no agravo, o que afasta a necessidade de pronunciamento.
5. A questão da preclusão quanto à apresentação de quesitos e assistente técnico deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, conforme a delimitação da anulação.

6. As alegações de nulidade do laudo por afronta à coisa julgada e de inexistência de omissão quanto à condenação nas despesas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reapreciação de impugnações ao laudo pericial após a anulação parcial de sua homologação deve ser realizada pelo juízo de origem, que possui cognição plena sobre os limites da controvérsia. 2. Inexistindo vício no julgado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 477, §3º, 489, §1º, IV, e 1.022; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDO NILSON e FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Francisco Pereira Viana Neto, para anular a decisão agravada apenas no ponto que homologou o laudo pericial, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das impugnações e do pedido de oitiva do perito, mantendo, contudo, a condenação do agravante ao pagamento das despesas periciais relativas à diligência frustrada.

ALCIDO NILSON, agravado, opôs embargos de declaração sustentando omissão, obscuridade e contradição quanto à delimitação do alcance da reanálise pericial. Afirma que o acórdão, embora reconheça a natureza estritamente possessória da demanda, não restringiu o escopo da reanálise às matérias pertinentes à posse, o que poderia ensejar rediscussão de temas dominiais, vedada nos termos dos arts. 567 do CPC e 1.210, §2º, do CC. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para delimitar expressamente os contornos da reanálise, afastando qualquer possibilidade de incursão sobre questões dominiais ou violação à coisa julgada formada em ação anterior, com prequestionamento dos arts. 477, §3º, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC. Suscitou, ainda, omissão em relação a pedido do agravante de anulação de atos processuais e pediu esclarecimento sobre a preclusão do direito do agravante sobre apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico.

O agravante FRANCISCO também opôs embargos de declaração, sustentando omissão, contradição e erro de premissa no acórdão. Aduz que o julgado incorreu em omissão quanto à análise da nulidade do laudo pericial por afronta à coisa julgada, pois este teria incidido sobre área já objeto de reintegração de posse transitada em julgado. Defende que, embora reconhecida a necessidade de retorno dos autos para análise das impugnações, o acórdão deixou de enfrentar a nulidade absoluta decorrente da violação à coisa julgada, questão de ordem pública cognoscível em qualquer instância.

Alega ainda erro material quanto à manutenção da condenação pelas despesas da diligência frustrada, asseverando inexistência de conduta omissiva de sua parte. Requereu o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do laudo pericial e afastar a condenação em despesas.

ALCIDO NILSON apresentou contrarrazões, pela rejeição dos embargos de declaração opostos por FRANCISCO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes as hipóteses de cabimento, conheço dos Embargos de Declaração.

Dos Embargos de Alcido Nilson

Sobre o alcance da reanálise do laudo pericial, o agravado argumenta que a decisão teria reconhecido a natureza “estritamente possessória” da ação, mas, contraditoriamente, não restringiu o escopo da perícia às matérias relativas à posse, podendo ensejar incursões indevidas sobre questões dominiais.

O acórdão não reconheceu, em nenhum momento, que a demanda possui natureza estritamente possessória. Apenas registrou que o juízo de primeiro grau utilizou tal fundamentação — de forma genérica — para afastar as impugnações ao laudo, sem, contudo, enfrentar individualmente cada ponto alegado. Por essa razão, a anulação parcial da decisão teve por escopo viabilizar a análise concreta das impugnações.

A delimitação da extensão e do mérito das impugnações, portanto, compete exclusivamente ao juízo de origem, no exercício de sua cognição plena. Antecipar-se a essa análise neste momento processual representaria indevida invasão da competência do primeiro grau e contrariaria os próprios fundamentos do acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão em face do pedido formulado pelo agravante de
declaração de nulidade dos atos processuais a partir de 23/02/2017
, também não assiste razão ao embargante. Primeiro, porque a parte interessada na postulação (agravante), não renovou a insurgência por meio de embargos de declaração nem apontou omissão nesse particular. O acórdão não apreciou tal questão pois foi apenas inserida nos pedidos finais, mas sem qualquer fundamentação jurídica ou fática no corpo do agravo, que justificasse a alegada nulidade, o que, por si só, dispensa apreciação pelo órgão julgador.

Por fim, quanto ao último pedido de esclarecimento constante dos embargos —
no qual se questiona se o juízo de origem, ao reexaminar as impugnações e o pedido de oitiva do perito, deverá observar a preclusão já operada em relação à apresentação de quesitos e à indicação de assistente técnico pelo agravante
— constata-se, com clareza, que tal requerimento não visa suprir omissão ou resolver obscuridade, mas ampliar o objeto do agravo de instrumento, com o objetivo de obter pronunciamento que vincule o juízo de origem de maneira favorável à tese do embargante, o que se mostra incompatível com a via eleita.

O acórdão foi categórico ao delimitar os efeitos da anulação: determinou o retorno dos autos à origem exclusivamente para apreciação das impugnações ao laudo pericial e do pedido de oitiva do perito. Cabe ao juízo de primeiro grau, no exercício de sua jurisdição, examinar a admissibilidade, a pertinência e os limites das matérias suscitadas naquela impugnação.

Dos Embargos de Francisco Pereira Viana Neto

Acerca da alegada omissão, contradição e erro de premissa sobre a nulidade do laudo pericial por afronta à coisa julgada, não há qualquer vício.

O acórdão foi claro ao consignar que a nulidade arguida em razão de violação à coisa julgada integra o objeto da impugnação ao laudo pericial. Por tal motivo, determinou-se o retorno dos autos à origem justamente para que tais alegações, inclusive essa, sejam oportunamente examinadas pelo juízo de primeiro grau. Qualquer manifestação deste Tribunal sobre esse ponto configuraria indevida supressão de instância.

Quanto à condenação pelas despesas da diligência frustrada, o acórdão fundamentou-se na conduta processual da parte, que impediu a realização do ato pericial, estando, pois, justificada a manutenção da condenação.

No que tange ao pleito de prequestionamento, impende destacar que a mera ausência de citação expressa de dispositivos legais no corpo do acórdão não configura omissão, se a matéria jurídica suscitada foi implícita ou expressamente enfrentada pelo órgão julgador, como ocorre no presente caso.

A decisão, portanto, está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC. Ressalta-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à solução da controvérsia.

A pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida em embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado. Nesse sentido:

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”
(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Diante do exposto, não constatada qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado, REJEITO os embargos de declaração opostos por FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e por ALCIDO NILSON, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025